Tribunal: STF
Processo: AI 819941
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Reapreciação de fatos e provas. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional.



    4. A teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF, não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.